Tribunal: TCU
Processo: 005.283/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3238/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 250, incisos II e III, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.5 do Acórdão 1921/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo do avanço da discussão sobre adequação orçamentária e financeira de despesas com pessoal obrigatórias de caráter continuado no âmbito do processo TC Processo 037.193/2020-1 (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) e/ou dos futuros acompanhamentos de que trata o art. 3o, inciso IV, alínea "c", da Resolução-TCU 142/2001, e autorizar o arquivamento destes autos. 1. Processo TC- Processo 005.283/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.975/2019-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Alessandra Damian Cavalcanti (XXX.694.621-XX); Chrisciane Vieira Sousa (XXX.726.401-XX); David Odisio Hissa (XXX.371.613-XX); Paulo Cunha de Carvalho (XXX.103.171-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Economia; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Secretaria Especial de Fazenda. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.7. Representação legal: Hugo Mendes Plutarco (25.090/OAB-DF), representando Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho; Rodolfo Tsunetaka Tamanaha (31.795/OAB-DF), representando Paulo Cunha de Carvalho; Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e Felipe Teixeira Vieira (31718/OAB-DF), representando Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil; Raul Pereira Lisboa (35.180/OAB-DF) e Vanessa Affonso Rocha (39.069/OAB-DF), representando Ministério da Economia; Vanessa Affonso Rocha (39.069/OAB-DF), representando Advocacia-Geral da União; Rodolfo Tsunetaka Tamanaha (31.795/OAB-DF), representando Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia desta deliberação à Advocacia-Geral da União, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais.